Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708215-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: LOURIVAL DA SILVA ROSA D E S P A C H O Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. No mesmo prazo, fica facultado à parte recorrida manifestar-se acerca do julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator